Tribunal: TJSP
Processo: 2213678-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos à execução. Protocolo como petição nos autos da execução, em contrariedade ao disposto no art. 914, § 1o, do CPC/2015. Irregularidade sanável. Necessidade do recebimento da peça, assegurando-se preceitos constitucionais de da ampla defesa e do devido processo legal. Decisão reformada. Recurso provido.